Tribunal: TJSP
Processo: 1102192-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Embargos de terceiro - penhora de ativos de ex-advogado do executado - impossibilidade - advogado que não é parte na execução - honorários advocatícios devidos por quem deu causa à constrição -- Súmula no 303 do STJ - embargos julgados procedentes - sentença mantida - recurso improvido.